Tribunal: STF
Processo: AI 455730
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Art. 557 do
CPC. Julgamento monocrático do Relator. Legitimidade. 3. Recurso que
 não ataca os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art.
317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento